Tribunal: TJMT
Processo: 1020068-93.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020068-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), JAIR SANTIN - CPF: 581.190.191-72 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
E
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL, INOVAÇÃO, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

E CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– TERRENO NA PLANTA – PRAZO DE ENTREGA
DES
RESPEITADO – MORA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO
POR DANO MORAL DEVIDA
–
MONTANTE
ARBITRAD
O NA ORIGEM

COMUMENTE FIXADO EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS
– MANUTENÇÃO
NECESSÁRIA SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS
–
DESPESAS COM IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE
PROVA DA POSSE DO COMPRADOR -
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO (TEMA N. 1.002 DO STJ)
–
MULTA CONTRATUAL E PERCENTUAL DE RETENÇÃO – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA SENTENÇA N
EM
DISCUTIDAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

PRECLUSÃO -
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicabilidade de Súmula do STJ ao caso em análise não justifica por si só o julgamento monocrático.

Não con
figura
inovação a matéria que nem sequer está em discussão no Recurso.

Se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art
igo
1.010, II, do CPC, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Não ocorre cerceamento de defesa quando a prova em questão é ônus da própria parte que a requereu
, além de ser
inócua
a
oitiva de testemunha
se
apenas
por
document
os
é possível demonstrar o que se pretende
.

É evidente
a ausência de interesse recursal quando a
m
a
téria suscitada
não foi discutida na sentença nem houve Embargos de Declaração para suprir
ess
a omissão, o que enseja
a preclusão.

Se o desfazimento do negócio decorre de culpa exclusiva da
C
onstrutora, que não entregou o imóvel no prazo convencionado, os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos integralmente (Súmula n. 543 do STJ),
acrescidos de
juros de mora a partir d
o trânsito em julgado d
o

decis
um

(Tema n. 1.002 do STJ).

É indevido o desconto da quantia alusiva ao IPTU e à taxa de fruição se não comprovada a posse do adquirente.

A frustração das expectativas do autor ao direito social à moradia gera angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional, o que caracteriza ato ilícito e autoriza a indenização por danos morais.

Mantém-se o valor dessa condenação
mesmo quando abaixo do comumente arbitrado em situações semelhantes se a majoração causar
reformatio in pejus
.

Incide
na segunda instância o artigo 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão de Contrato
e
Restituição de Quantia Paga julgada
parcialmente
procedente para
:

“
a)
de
clara
r
rescindidos os contratos de compra e venda, bem como de cessão e transferência de direitos e obrigações, do terreno descrito na inicial;

b) condenar a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00
(quinhentos reais), consoante súmula 543 do STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% a
o mês desde a citação e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato; e

c) condenar a requerida no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora
de 1% ao mês desde a citação e correção monetária
pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).”

Foram atribuídos à
ré
os ônus
da
sucumbência
,
e fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

A apelante argui cerceamento de defesa uma vez que requereu a expedição de ofício de constatação no empreendimento, o que comprovaria que não houve atraso na entrega, que a verdadeira causa da rescisão é a desistência imotivada d
o
apelad
o
e que não há impedimento algum para edificação no
loca
l. Quanto a es
t
e último ponto, pe
d
e que seja admitida a prova emprestada
,
consistente na constatação feita no processo n. 1011543-88.2023.8.11.0003.

Diz que o depoimento pessoal do apelado
é
necessário
p
a
ra atestar essa alegação
.

Ressalta que o oficial de justiça
certific
ou que a obra foi entregue há mais de três anos, estando liberada para construção, por isso a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar à origem para instrução probatória.

Afirma que
o autor
não
produziu
prov
a

de que tenha
ado
tad
o algum procedimento para
dar início à
edificação, tal como projeto, requerimento de emissão de alvará, notas
fiscais, etc.

Sustenta
que a rescisão se deu por culpa exclusiva d
ele, d
iante de sua desistência imotivada, o que
afast
aria
a

cominaçã
o da multa
, a restituição integral do montante pago e
os danos morais
.

Argui que o percentual de retenção
deve ser aquele definido no Contrato; alternativamente,
pugna pela
aplica
ção em
25% d
a

quantia
efetivamente adimplid
a
.

Assinala que não incide multa visto que estabelecida apenas para a hipótese de mora do comprador.

Destaca
que nem sequer há disposição contratual de multa
contra
a Construtora.

Acrescenta que, conforme
o STJ
,
o termo inicial dos juros de mora sobre
o valor
a ser restituíd
o
é a data do trânsito em julgado da
sentença
.

Aponta ausência dos requisitos para a sua responsabilização civil, sobretudo por não estar comprovado que
a
aqui
sição se deu com a finalidade de
moradia. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante definido na primeira instância.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
arbitrado.

Destaca
que os débitos de IPTU devem ser deduzidos do total a ser devolvido
ao
apelad
o
.

Est
e
,
por sua vez
,
assinal
a
nas contrarrazões
a inadmissibilidade do Recurso por
tratar de
matéria pacificada (Súmula n. 543 do STJ)
;

que o julgamento deve ser
monocr
á
tic
o
; que
a importância paga
de
ve ser devolvida de
uma só
vez; que
os cálculos, a devolução dos valores em parcela única e
a inaplicabilidade da taxa de fruição
não foram

suscitada
s
na origem, por isso cuida-se de
inovação,
o que impede
a apreciação
pelo Tribunal
; e violação do princípio da dialeticidade
.

N
o mérito,
busc
a o não provimento (ID.
216157412
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O
apelad
o
alega que a matéria em discussão está
pacificada em Sú
mula
e
por
isso
deve ser julgada por monocraticamente.

Todavia,
a aplicabilidade da Súmula n. 543 do STJ e o Tema n. 971 não enseja a pretendida inadmissibilidade, pois várias questões foram trazidas aos autos, muitas delas não decididas em Recursos repetitivos ou objeto de Tema do STJ.

Rejeito a preliminar.

2 – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO

O
apelad
o
argumenta que a questão a
s alegações referentes
aos cálculos, à devolução da quantia paga e à taxa de fruição configuram inovação, portanto estão a
tingi
das pela preclusão.

À exceção dos cálculos, os demais pontos acima mencionados foram enfrentados na sentença.

Rejeito a preliminar.

1.3 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O
autor argui que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença.

Porém
, a ré cumpriu o ônus argumentativo ao questionar a culpa pela rescisão, a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, o direito a danos morais, dentre outros assuntos.

Rejeito a preliminar.

1.4 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui que requereu a expedição de ofício de constatação no empreendimento, o que comprovaria
que não houve
atraso na entrega; que a verdadeira causa da rescisão
foi
a desistência imotivada d
o
apelad
o
; e que não há impedimento
algum
para edificação no
loca
l.

Quanto a
esse último ponto, requer que seja admitida a prova emprestada,
de
que a referida constatação teria sido realizada no processo n. 1011543-88.2023.8.11.0003.

Destaca
que o oficial de justiça declarou que
o

imóvel
foi entregue há mais de três anos, estando liberada para construção.
D
iante
isso,
pleiteia
a nulidade da sentença
e
o retorno dos autos à origem para instrução probatória
, inclusive depoimento pessoal das partes
.

Ocorre que a expedição de ofício ao setor de obras da Prefeitura é providência que podia ser adotada pela própria
apelante,
visto que
é
dela o
ônus
dessa
pro
va
,
o que não pode
se
r
transferi
do

para
o Judiciário.

No tocante à cogitada prova emprestada, não foi juntada aos autos.

Rejeito a preliminar.

1.5 - MÉRITO

O
apelad
o
alega que celebrou
com a apelante
Contrato
Particular de
Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações Decorrentes de Instrumento Particular
de Compra e Venda de Imóvel (Quadra
32
, Lote
04
, Residencial Parque Rosa Bororo, Rondonópolis - MT)
(ID. 216157351)
, cujo prazo de entrega estava previsto para
setembro de 2018
, o que não aconteceu
,
e ao menos a
o menos
até
o ajuizamento d
est
a lide
(
agosto de
2022
) encontrava com a infraestrutura inacabada
.

B
usca a rescisão da avença, a restituição integral dos valores que pagou, indenização por danos morais e multa por descumprimento dos termos convencionados.

A
Ação
foi julgada parcialmente procedente para desfazer a avença e determinar à ré que devolva ao autor
a importância
por ele pag
a
,
além d
e
arcar com
R$6.000,00 de danos morais.

Na contestação, a apelante a
duz
que
o imóvel foi originariamente adquirido
em 6-9-2014
por Diego Gamba Serafim e Franciele da Silva Costa
(ID. 216157380)
, e cedido
em 29-5-2020
ao autor/apelado

(ID. 216157380)
.

Assegura que
a efetiva entreg
a ocorreu
em dezembro de 2019, mas não produz nenhuma prova a esse respeito, o que já seria
basta
nte para reconhecer o atraso
.

Além disso
,
o
autor afirma que pelo menos até 2022 descumprimento
ainda persistia
.

Soma-se a isso o fato de que na época da venda
a ré
estava proibida de comercializar
esse
s lotes
ou
permitir quaisquer construções neles.

É público e notório que em 2014, quando iniciado o empreendimento, o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública n. 10605-28.2014.8.11.0003 e obteve liminar para que suspende
r
a

obra
,
a venda e a divulgação na mídia, e para
que a apelante isolasse o local para
recuperar as
APPs
degradadas.

Logo,
no momento da
vend
a
já pendia esse litígio ambiental, o que i
nviabilizav
a o cumprimento d
o prazo de
entrega no
ticiado

pel
a própria
Construtora
na imprensa (setembro de 2018).

Apesar de ter juntado o documento com ID. 216157381, ele não é suficiente para
atestar a concreta entrega para o autor
na
data
indicada pela apelante
(dezembro de 2019).

Por conseguinte
, a mora da
Construtora
é inquestionável, de modo a rescisão se deu por sua culpa exclusiva. Dessa maneira, tem o dever de restituir integralmente o montante pago até então pel
o
apelad
o
(Súmula n. 543 do STJ)
.

Não há interesse recursal quanto à inaplicabilidade da multa contratual e ao percentual de retenção, pois
essas
matérias
não fo
ram

debatidas
na sentença
, estando, portanto, preclusas
.

No que
tange
aos juros de mora, o Tema n. 1.002 do STJ
enunci
a o seguinte:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”.

Esse cenário mostra o ato ilícito praticado pela apelante ao inviabilizar a entrega no tempo co
nvencion
ado.

E a frustração das expectativas d
o
apelad
o
ao direito social à moradia causa angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional.

Os R$
2
.000,00 fixados na sentença para
os danos morais
estão a
baixo
do vem sendo a
rbitr
ado por essa Câmara
em situações análogas, porém, como o autor não recorreu, não podem
ser majorados, sob pena de
afronta
ao princípio
non reformatio in pejus.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA A VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO EXCESSIVO. ALUGUÉIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. As intempéries, escassez de mão-de-obra e materiais na construção civil, bem como e a paralização por órgãos fiscalizadores não são causas suspensivas do prazo de entrega do imóvel, pois são fatos previsíveis pelo construtor e não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior para prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Precedentes desta Corte. 2.
Caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso
na entrega da obra fica o Construtor responsável pelos encargos contratuais e indenização de danos morais, a contar do término do prazo previsto contratualmente
. 3 Multa contratual devida conforme cláusula expressamente prevista no contrato. 4.
O atraso na conclusão da obra foi infundado e excessivo, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável
. 5.
Quantum mantido em R$ 10.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais
. (...).”
(Apelação Cível n. 70056848286, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Alex Gonzalez Custodio, julgamento em 23/11/2016, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas agravantes, para a entrega do imóvel
. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta
Casa. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (
AgRg
no
AREsp
453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha,
DJe
de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que
foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg
no
AREsp
780.379/RS, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 10/11/2015,
DJe
de 19/11/2015, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Tendo a Corte de origem concluído pela caracterização da culpa e do dano moral, a revisão desse entendimento demanda a reapreciação de matéria probatória. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
180.955/SE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 6/8/2015,
DJe
de 14/8/2015).

Sobre a taxa de fruição
e o pagamento do IPTU
, eventuais débitos referentes ao suposto período de posse d
o
autor são indevidos, pois não há comprovação de que a área lhe foi entregue ou que a tenha ocupado. Dessa
forma
, não pode haver nenhum desconto pelo seu uso ou disponibilização.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024